Tribunal: STF
Processo: ARE 1365492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REAJUSTE DE PROVENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. Pretensão de manutenção do regime jurídico fixado pela Lei 10.393/70, com reajuste do benefício previdenciário atrelado ao salário-mínimo e alíquota de contribuição previdenciária limitada a 5%. Impossibilidade. Vedação constitucional ao emprego do salário-mínimo como indexador. Inteligência do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante 4. Lei Estadual 14.016/10 que alterou o cálculo de reajuste do benefício, com fixação pelo IPC-FIPE e majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Julgamento da ADI 4.420/SP que não discutiu os dispositivos referentes ao índice de reajuste, nem à limitação da contribuição previdenciária. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; 7º, IV; 40, §8º; 102, §2º; e 201, §4º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, requer-se que o benefício previdenciário seja reajustado de acordo com o reajuste do salário mínimo. Alega-se, pois, um suposto direito adquirido à aplicação das regras da Lei nº 10.393/1970, que previa tal metodologia de reajustamento (eDOC 7).



    Argumenta-se, ainda, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da orientação jurisprudencial do STF no julgamento da ADI 4420 (eDOC 7).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou a ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo e à manutenção da alíquota de 5% da contribuição previdenciária. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A Lei Estadual 10.393/70, que reorganizou a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, em sua redação originária, estabelecia que os benefícios previdenciários seriam reajustados com base no salário-mínimo (...)



    Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a vinculação do salário-mínimo foi expressamente vedada para qualquer fim (art. 7º, IV), de modo que não houve a recepção de tais disposições pelo novo sistema constitucional. 



    Em 2008, o c. STF declarou a não recepção, pela Constituição, da expressão “salários mínimos”, contida no art. 3º da Lei Complementar Estadual 432/85, que fixava a base de cálculo de adicional de insalubridade1 . A Suprema Corte também registrou a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo em situações dessa natureza. Na mesma sessão de julgamento, foi reconhecida a repercussão geral do tema e aprovada a edição da Súmula Vinculante 4, coma seguinte redação: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 



    No ano de 2010, o c. STJ, no julgamento do RMS 23.233/MS, consignou que “Não há direito adquirido à vinculação dos proventos de servidor público com base no salário mínimo (art. 7º, IV, da CF/88), devendo apenas, em respeito à garantia da irredutibilidade de vencimentos, ser assegurado o valor inicial de sua aposentadoria, estabelecido em salários mínimos, como vencimento base, devidamente reajustado nos termos do artigo 40, § 8º, da Constituição Federal”. 



    Nota-se, portanto, que não há direito adquirido de servidor estadual à vinculação dos proventos ao salário-mínimo, assegurada somente a irredutibilidade de seus vencimentos. 



    Sobreveio a Lei Estadual 14.016/10, que declarou a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, pela qual os arts. 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70 receberam nova redação (...)



    Dessa maneira, com as mudanças instituídas pelo novo texto normativo, o reajuste dos benefícios da Carteira deixou de ter por indexador o salário-mínimo e passou a ser vinculado à variação do IPC-FIPE. 



    A Lei Estadual 14.016/10 foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI perante o c. STF (ADI 4.420/SP), a qual, ao final, foi julgada parcialmente procedente para: “(i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970 , os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal”. 



    Como se vê, o sistema de fixação da renda inicial do benefício de aposentadoria e os reajustes de proventos, dispostos nos arts. 12 e 13 da Lei Estadual 10.393/70, não foram objeto da ADI 4.420/SP. 



    No mais, a Lei Estadual 14.016/10 também alterou o art. 45 da Lei Estadual 10.393/702. Com a nova redação, a alíquota de contribuição previdenciária sofreu aumento de 5% para 11%. A alteração está de acordo com a Emenda Constitucional 41/03 e não houve irregularidade alguma em sua aplicação, dado que a concessão do benefício do requerente se deu sob a vigência do novo regramento. 



    Logo, não há se falar em direito adquirido a regime jurídico, tampouco em aplicação da decisão emanada da ADI 4.420/SP” (eDOC 5, p. 3-6)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado com a jurisprudência desta Corte no que se refere à impossibilidade de reajustamento do benefício de acordo com o salário-mínimo e à contribuição previdenciária incidente. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO ADQUIRIDO. INDEXAÇÃO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ADI 4.420 não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.332.956-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 43321 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação” (Rcl 37892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.3.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem assentou que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição Federal, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo. 2. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.040.341-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 12.12.2019). 



    Por fim, quanto à alegação de que o julgado teria afrontado o que decidido no julgamento da ADI 4420, deve-se salientar que não estava dentre os dispositivos impugnados na ação de controle concentrado de constitucionalidade a norma que regula o reajustamento dos benefícios, motivo pelo qual não há que se falar em inobservância ao precedente vinculante, por ausência de aderência perfeita ao caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 114), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente